Tribunal: TJSP
Processo: 1000310-84.2022.8.26.0594
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Autor portador de adenocarcinoma gástrico metastático.

Recusa do fornecimento de medicamento prescrito. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Abusividade reconhecida. Inteligência das Súmulas 95 e 102 do TJSP.

Irrelevância de a droga não constar no rol instituído pela ANS para a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Autor portador de adenocarcinoma gástrico metastático.

Recusa do fornecimento de medicamento prescrito. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Abusividade reconhecida. Inteligência das Súmulas 95 e 102 do TJSP.

Irrelevância de a droga não constar no rol instituído pela ANS para a patologia da qual padece o beneficiário. Exclusão que contraria a função social do contrato retirando do paciente a possibilidade do tratamento necessitado.

Dano moral. Ocorrência. Questão sumulada e pacificada pela jurisprudência. Beneficiário que sofria de grave patologia. Quantum indenizatório mantido. Recursos improvidos.